Tribunal: TJSP
Processo: 0004212-92.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Decisão que deferiu o pedido – Inconformismo ministerial – Pleito de verificação da condição econômica do réu em adimplir a pena de multa, condicionando o benefício ao recolhimento da sanção pecuniária no âmbito do DEECRIM – Ausência de comprovação de deliberado inadimplemento da multa ou parcelamento – Evidente hipossuficiência financeira

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Decisão que deferiu o pedido – Inconformismo ministerial – Pleito de verificação da condição econômica do réu em adimplir a pena de multa, condicionando o benefício ao recolhimento da sanção pecuniária no âmbito do DEECRIM – Ausência de comprovação de deliberado inadimplemento da multa ou parcelamento – Evidente hipossuficiência financeira do agravado – Exceção prevista nos próprios julgados do Pretório Excelso – Precedentes desta Corte de Justiça Bandeirante – Superação pelo STF, por decisão em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.150), do entendimento antes adotado pelo STJ no Recurso Repetitivo n.o 1.519.777/SP (Tema n.o 931), este último ainda prevalente quando da edição do Comunicado no 845/2016, da CGJ – Decisão da Suprema Corte posterior e revestida de efeito vinculante e caráter 'erga omnes' – Pá de cal colocada na questão pela atual redação do art. 51, do Código Penal, dada pela Lei no 13.964/2019 – Competência do DEECRIM para apreciar o pedido, medida a ser observada na origem. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004212-92.2020.8.26.0154, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALEXANDRE DE LIMA RAMALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com a observação da competência do DEECRIM para a
execução da pena de multa, a ser promovida pelo Ministério Público. V.U , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004212-92.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0004212-
92.2020.8.26.0154
Comarca: São Vicente
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alexandre de Lima Ramalho
Magistrado: Evandro Pelarin
Voto no 35326
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME Decisão que deferiu o pedido Inconformismo
ministerial Pleito de verificação da condição econômica
do réu em adimplir a pena de multa, condicionando o
benefício ao recolhimento da sanção pecuniária no âmbito
do DEECRIM Ausência de comprovação de deliberado
inadimplemento da multa ou parcelamento
Evidente
hipossuficiência financeira do agravado Exceção prevista
nos próprios julgados do Pretório Excelso Precedentes
desta Corte de Justiça Bandeirante Superação pelo STF,
por decisão em controle concentrado de constitucionalidade
(ADI 3.150), do entendimento antes adotado pelo STJ no
Recurso Repetitivo n.o 1.519.777/SP (Tema n.o 931), este
último ainda prevalente quando da edição do Comunicado
no 845/2016, da CGJ Decisão da Suprema Corte posterior
e revestida de efeito vinculante e caráter 'erga omnes' Pá
de cal colocada na questão pela atual redação do art. 51,
do Código Penal, dada pela Lei no 13.964/2019

Competência do DEECRIM para apreciar o pedido, medida
a ser observada na origem. Recurso desprovido, com
observação.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, contra decisão que promoveu Alexandre de Lima
Ramalho ao regime aberto, independentemente do
pagamento da pena de multa (fls. 18/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004212-92.2020.8.26.0154 -Voto no
3
Sustenta o agravante que o pagamento da
multa como condição à progressão de regime não se
adstringe à criminalidade econômica, mesmo porque
plasmaria a exigência de senso de responsabilidade e
autodisciplina exigidos para o benefício; e isso atrelado a
qualquer
modalidade
delinquencial.
Ressalta
a
inaplicabilidade da Resolução no 616/13, donde a
possibilidade de tramitação no âmbito dos DEECRIMs.
Afirma que houve cerceamento ao direito de o Ministério
Público verificar a situação econômica do apenado e,
nessa linha, requer a cassação do decisum, a fim de que
seja apurada a capacidade econômica do sentenciado em
adimplir
a
multa,
condicionando
o
benefício
ao
pagamento da referida sanção. Ao final, prequestiona o
art. 5o XLVI, 'c', da Constituição Federal, os arts. 112,
114, II, e 118, §2o, todos da Lei de Execução Penal, bem
como os arts. 32, III e 50, ambos do Código Penal (fls.
04/14).
Contrariado o recurso (fls. 26/39), a decisão
foi mantida (fls. 40/41), tendo o ilustre Procurador de
Justiça Alfonso Presti opinado pelo provimento do
reclamo (fls. 47/49).
É o relatório.
Sem razão o agravante.
O sentenciado cumpre pena total de 08 anos
de reclusão, pela prática tráfico de drogas e associação
ao tráfico, com término previsto para 08.11.2024 (fls.
15/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004212-92.2020.8.26.0154 -Voto no
4
Preencheu
o
lapso
necessário
para
a
progressão ao regime aberto, ponto sobre o qual não
paira controvérsia.
Também
não
há
dúvida
quanto
ao
preenchimento do pressuposto subjetivo.
Em outras palavras, as exigências elencadas
no art. 112 da Lei no 7.210/84 foram claramente
satisfeitas.
A rigor, portanto, nada mais haveria que se
discutir, não fosse a insistência ministerial em afirmar a
necessidade do adimplemento da multa como espécie sui
generis de condição para a progressão de regime.
Pauta-se,
para
tanto,
em
julgados
do
Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos seguintes:
“Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa.
Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O
inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede
a progressão no regime prisional. 2. Tal regra
somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta impossibilidade econômica do apenado
em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3.
Agravo regimental desprovido”. (EP 12 ProgReg-
AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe 11.06.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004212-92.2020.8.26.0154 -Voto no
5
“Execução
Penal.
Agravo
Regimental.
Inadimplemento deliberado da pena de multa.
Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão no
regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada pela comprovação da absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar
a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo
regimental desprovido”. (EP 16 ProgReg-AgR, Rel.
Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe
20.05.2015).
Pois bem.
Importante consignar que, em ambos os
casos, os agravantes foram condenados no bojo da
famigerada Ação Penal 470
“Mensalão”, até então o
maior
escândalo
político-criminoso
nacional,
já
infelizmente superado em tempos de “Operação Lava-
jato”.
O fato é que todos os envolvidos dilapidaram
o Erário em vultosas somas em dinheiro, daí porque,
naqueles
casos,
a
inadimplência
da
multa
era
gritantemente fruto do acinte dos agentes.
Salta aos olhos, destarte, que, de acordo com
as decisões acima referidas, apenas poderia impedir a
progressão
de
regime
o
inadimplemento
ou
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004212-92.2020.8.26.0154 -Voto no
6
parcelamento injustificado da multa.
Em outras palavras, aquele que não ostenta
condições econômicas, sem prejuízo de sua subsistência
e da família, de arcar com a pena de multa, não pode ter
a progressão de regime indeferida com o fundamento
aqui esposado pelo Ministério Público, ou, ainda, dito de
outra forma: “(...) a impossibilidade de seu pagamento,
por hipossuficiência financeira do sentenciado, não tem o
condão de impedir o benefício”. (Agravo em Execução n.o
7000862-31.2017.8.26.0073, Rel. Airton Vieira, j. em 3.a
Câm. Crim., j. em 14.11.2017).
Estabelecida tal premissa, observa-se que no
caso dos autos a hipossuficiência do agravado salta aos
olhos.
Ora, consta da qualificação (fls. 02/03 dos
autos de origem) sua condição de desempregado, de
modo que, se desde sua prisão em 2012 já não auferia
renda, quanto menos agora.
Demais disso, também não há qualquer
informação sobre a propriedade de bens imóveis, ou bens
móveis de valor, ou mesmo aplicações ou depósitos
financeiros,
tornando
evidente
a
impossibilidade
econômica de o acusado suportar, ao menos por ora, a
sanção de 1.200 dias-multa, no piso legal, calculada do
montante aproximado de R$24.880,00 (fls. 15/17).
De outro vértice, compete, sim, ao DEECRIM
a tramitação da execução da pena de multa promovida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004212-92.2020.8.26.0154 -Voto no
7
pelo Ministério Público.
Isso porque o intenso debate nos últimos
anos culminou no amadurecimento da jurisprudência e
na
superação
do
entendimento
anterior,
ante
o
julgamento da ADI no 3.150 pelo Supremo Tribunal
Federal, no bojo da qual se decidiu que:
“O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na ação direta
para,
conferindo
interpretação
conforme
à
Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar
que a expressão 'aplicando-se-lhes as normas da
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição', não
exclui a legitimação prioritária do Ministério
Público para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal, nos termos do voto do Ministro
Roberto
Barroso,
Redator
para
o
acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Edson Fachin, que o julgavam improcedente.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Gilmar Mendes. Presidência do Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 13.12.2018”.
Nessa medida, reafirma-se a competência
prioritária do Ministério Público para, no âmbito da
execução penal, promover a cobrança da pena de multa,
de sorte que esse específico fundamento da decisão não
prospera, sobretudo diante do efeito vinculante e o
caráter erga omnes que caracterizam decisões proferidas
em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004212-92.2020.8.26.0154 -Voto no
8
E, colocando verdadeira pá de cal na questão,
a atual redação do art. 51, dada pela Lei no 13.964/2019,
preconiza que “Transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz
da execução penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas
e suspensivas da prescrição”.
Portanto, bem esclarecida a celeuma, tem-se
como devidamente comprovada a impossibilidade de o
apendo arcar com a multa, donde a ausência de
deliberado e injustificado inadimplemento, motivo pelo
qual subsistente a decisão quanto à concessão do
benefício, valendo relembrar que os demais requisitos
sequer foram atacados no recurso.
No mais, cabe ao recorrente promover a
execução da expiação pecuniária, nos moldes acima
explicitados.
Finalmente, considera-se prequestionada a
matéria, sem verificação de ofensa aos dispositivos
mencionados. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com a observação da
competência do DEECRIM para a execução da pena
de multa, a ser promovida pelo Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004212-92.2020.8.26.0154 -Voto no
9
CAMILO LÉLLIS
Relator